Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712901-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA E FRIGORIFICO BOI GORDO EIRELI, ANDRE RICARDO GONCALVES VIANA, MAURICIO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravados sobre a decisão de ID no 25442131, no endereço informado no ID no 28805478. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator